Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1008385-68.2022.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: ARINE MARIA DE SOUZA NEVES E OUTROS
Visto
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001219-43.2017.8.11.0005, movida em desfavor de ARINE MARIA DE SOUZA NEVES E OUTROS, rejeitou os embargos de declaração, não se manifestando a respeito da inversão do ônus da prova.
Sustenta o Agravante que, nos termos do enunciado sumular no 618 do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
Assevera que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso ao previsto nos incisos do Art. 373, do Código de Processo Civil, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte, a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Argumenta que, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as decisões, sob pena de nulidade.
Afirma que, não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, sobrestando a realização da prova pericial, em razão da inversão do ônus da prova.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se, de forma parcial, a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a decisão agravada deixou de se manifestar acerca da inversão do ônus da prova.
Evidencia-se que, o decisum objurgado, ao que parece, invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, motivo pelo qual, em sede de cognição sumária, entende-se que esta carece de devida fundamentação.
De mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano, tendo em vista que, especificando-se os meios de prova admitidos, incumbia ao d. Magistrado, definir a distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 357, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Posto isso, presentes os elementos necessários à concessão do efeito ativo, em parte, de rigor a determinação de suprimento da omissão.
Por fim, oportuno consignar que, suprida a omissão, não vislumbro elementos aptos a modificação da decisão, quanto à ordem de produção das provas, a postergação da produção da prova documental ou quanto à eleição do perito, uma vez que compete ao Juiz, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como a nomeação do expert, tratando-se o especialista, auxiliar da justiça, nomeado por escolha do magistrado, nos termos do artigo 156 e seguintes, do CPC.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de concessão do efeito ativo, determinando ao Juízo a quo, a manifestação acerca da distribuição do ônus da prova.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau, solicitando-lhe informações quanto à eventual exercício do juízo de retratação.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator